Tribunal: TJDFT
Processo: 0010573-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010573-16.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, HELIO ANTONIO SOARES, MARIA HELENA MARQUES QUIRINO SILVA, EURIPA LOURENCO SOUZA, JOAO CARLOS CEQUINE, PEDRO LUCIANO PENA ROCHA OLIVEIRA, ROGERIO CARNEIRO, EDNA FREITAS PORTAL E SILVA, OLAVO SILVA, JOAO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, RICARDO DE MOURA LOPES, SYLVIO BELLINELLO, FRANCISCO SOARES CORREIA LIMA FILHO, PAULO EDMUNDO TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, LAIR LEVI BUARQUE, CELESTE MARIA SOUSA RIBEIRO, JOSE BUARQUE DE SAMPAIO NETO, LENA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ELINE LEVI PARANHOS, MONICA LEVI FERNANDES, GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA FERNANDES, SONIA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE: MARLENE FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Nada a prover com relação à petição de ID 15506538. Isso porque, diante da pendência de análise do paradigma RE 626.307 (Tema 264) pelo Supremo Tribunal Federal, o prosseguimento do feito somente se mostra possível nas hipóteses de cumprimento de sentença ou de formulação de acordo entre as partes, situações não presentes neste caso concreto. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento do representativo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019